Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO. DETERMINADA A EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. COMPROVADA. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE.
1. É evidente o interesse recursal do apelante, ante a necessidade, adequação e utilidade da via eleita para buscar restabelecer o recebimento do pagamento de alimentos, extintos na sentença recorrida que exonerou o apelado da obrigação de pagar.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o réu apelante apresentado as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida em relação a estas questões, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
3. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
4. É ultra petita a sentença que exonera o autor de prestar alimentos ao filho menor quando seu pedido na ação revisional, de forma expressa, é para manutenção da obrigação de pagar alimentos ao filho, todavia, em valor inferior ao arbitrado em ação de alimentos anterior.
5. A despeito da incongruência do julgamento com os limites do pedido, bem como com os fatos apresentados nos autos, a anulação da sentença quando há possibilidade de julgamento do mérito contraria a teoria da causa madura e o princípio da primazia da decisão do mérito, conforme artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil.
6. A ação de revisão dos alimentos visa verificar objetiva e efetivamente a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.
7. Comprovada a alteração da situação das partes desde quando fixada a pensão alimentícia a redução do valor dos alimentos deve ser realizada em observância ao binômio necessidade-possibilidade e a razoabilidade diante das circunstâncias fáticas apresentadas na lide.
8. Apelação do réu parcialmente conhecida e, no mérito, provida.